Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Ameaça. Dano qualificado. Contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de provas. Dosimetria adequada. Direito ao esquecimento. Inaplicável. Maus antecedentes. Descabida a suspensão condicional da pena. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas dos artigos 147, caput, e 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, todos na forma do artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006, absolvendo-o quanto ao crime tipificado no artigo 147-A do Código Penal. Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão condicional da pena (artigos 44, incisos I e III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto à contravenção penal e aos crimes imputados ao réu; (ii) Subsidiariamente, apreciar o pedido de aplicação do direito ao esquecimento, diante da alegada superação do período depurador, declarando-se neutras todas as circunstâncias judiciais e, a partir daí, conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, motivo pelo qual rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e dano qualificado pela violência, além da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantem-se a condenação do apelante.
5. Embora não se desconheça existir precedentes adotando o direito ao esquecimento como fundamento para afastar condenações muito antigas, utilizadas para exasperar a pena-base, a teor do disposto no Tema 150, do Supremo Tribunal Federal, a sua análise depende das circunstâncias do caso concreto. 5.1 Na hipótese, os fatos que ensejaram a denúncia ocorreram aproximadamente 08 (oito) anos depois de extinta a execução pelo cumprimento da pena que embasou a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, não havendo, portanto, retoques a serem feitos neste ponto, porquanto não se trata de condenação com lapso temporal suficiente para se desconsiderar.
6. O art. 77, inciso II, do Código Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 6.1 Na hipótese, o réu ostenta maus antecedentes, circunstância que inviabiliza a concessão do benefício referente à suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.